Tribunal: CARF
Processo: 11080.728204/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728204/2015-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
SALOMAO KATZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência. Vencida a conselheira Sonia
de Queiroz Accioly, que entendeu ser desnecessária a diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 137/144), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 111/125), proferida em sessão de 18/07/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-66.015, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 2/5) para considerar como 40 meses (e não apenas 1 mês como lançado) os
meses a serem aplicados no cálculo do RRA, assim como por acolher o valor dedutível de
honorários advocatícios de R$ 61.257,90 (R$ 65.854,55 x 93,02%, considerando que a parte
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728204/2015-77
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

tributável representa 93,02% e a parte isenta corresponde ao percentual de 6,98%), mantendo,
por outro lado, a glosa do IRRF declarado a ser aproveitado e a glosa de dedução com pensão
alimentícia.
Determinou-se, ainda, apartar dos autos para outro processo administrativo os
créditos tributários pertinentes ao RE 855.091 (Tema 808) do STF e procedimentos correlatos,
de forma a atender as determinações do STF e resguardar o interesse da Fazenda Nacional.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, na forma da Notificação de
Lançamento n.o 2013/455832920603685, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2012, com as peças integrativas e relatório fiscal devidamente lavrados (e-fls. 9/21), tendo o
contribuinte sido notificado por ciência pessoal em 14/08/2015 (e-fls. 2 e 104), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O interessado acima qualificado recebeu a Notificação de Lançamento, em que
foi lhe exigido o imposto suplementar relativo ao ano-calendário 2012 no valor de R$
40.922,56 (código 2904), com multa de ofício e juros de mora, e R$ 35.266,16 (código
0211), com multa de mora e juros de mora, ao invés do imposto declarado a restituir de
R$ 59.704,04.

A exigência suplementar decorreu das seguintes infrações abaixo descritas.

a) Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva –
no valor de R$ 187.902,07 (R$ 286.921,95 – R$ 99.019,88), com a seguinte descrição:
Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho. Processo n.o
0007400-84.1996.5.04.0029.
Rendimentos líquidos recebidos: R$299.338,87 (+) IRRF: R$3.083,19 (+)
Previdência oficial: R$6.016,71 = Total de rendimentos recebidos:
R$308.438,77
(-) Parcela dos rendimentos isenta de IR (FGTS). Não é rescisão de
contrato de trabalho (contribuinte recebe pela PREVI), assim os juros
não são isentos de IR: R$21.516,82
= Rendimentos tributáveis antes da dedução dos honorários:
R$286.921,95
(-)
Honorários
Advocatícios
proporcionais
aos
rendimentos tributáveis. Não foi apresentado recibo (pessoa física) com a
identificação do emitente (quem assinou o recibo) nem nota fiscal de
serviço (pessoa jurídica) que comprove adequadamente honorários
advocatícios ou periciais: R$0,00
= Rendimentos tributáveis: R$286.921,95.

b) Número de meses relativos a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva, diminuindo o valor de meses
declarados de 37 para 1 (um) mês, com a seguinte descrição:
Não foi apresentada planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação da sentença com a comprovação do número de meses
declarado conforme requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal n.o
2013/031913347861495.

c) Compensação indevida de IRRF sobre rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva, no valor de R$ 62.901,89 (R$ 65.901,89 – R$
3.083,19), com a seguinte descrição:
Não foi apresentado DARF de recolhimento do IR declarado conforme
requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal n.o 2013/031913347861495.
Foi considerado o valor do IRRF relativo a rendimentos decorrentes de
decisão da Justiça do Trabalho em DIRF (Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte) da fonte pagadora.

A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.8 a 21.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, às e-fls. 2 a 5, impugna tempestivamente o lançamento, conforme
informação da DRF de origem (e-fl.104).

Ataca as conclusões da Fiscalização contidas na Notificação de Lançamento com
as seguintes alegações:

- O valor total bruto apurado relativo ao processo trabalhista n.o
000740084.1996.5.04.0029 da 29.a Vara de Trabalho de Porto Alegre/RS,
conforme Demonstrativo Final da Apuração dos Valores Devidos em 01
de junho de 2011, ratificado no Termo de Conclusão do dia 22 de março
de 2012 (liberação do valor incontroverso), foi de R$ 358.866,75
(trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
setenta e cinco centavos). O valor apurado da ação trabalhista foi
liberado ao contribuinte Salomão Katz, no dia 29 de março de 2012, no
valor líquido incontroverso atualizado de R$ 299.338,87 (duzentos e
noventa e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete
centavos). Os valores liberados no Alvará Judicial (folha 1.211 do
respectivo processo) despachado em 27 de março de 2012, são
decorrentes de créditos de ação trabalhista, correspondentes a horas
extras e reflexos apurados no período laborado de 22 de janeiro de 1991
a 31 de janeiro de 1994, na condição de funcionário da pessoa jurídica
Banco do Brasil S/A, CNPJ n.o 00.000.000/0001-91. Portanto, são
diferenças salariais relativo ao período contratual anterior a
aposentadoria do contribuinte, conforme consta na folha 1.120 do Laudo
Pericial de Liquidação/Parcelas Vincendas, em anexo;

- Do valor bruto dos rendimentos do processo trabalhista apurado
acima, correspondem aos rendimentos tributáveis (horas extras ref.
Período 22/01/1991 a 31/01/1994, reflexo de horas extras ref. Período
22/01/1991 a 31/01/1994, reflexo de horas extras na gratificação
semestral e diferença correção monetária s/parcelas salariais pagas) à
proporção de 33,07% (trinta e três vírgula e sete por cento) e aos
rendimentos isentos (juros de mora ref. Período 22/01/1996 a 01/06/2011
– 184,30%, FGTS e juros s/FGTS) à proporção de 66,93% (sessenta e
seis vírgula e noventa e três por cento). O valor considerado como isento
na rubrica: juros de mora ref. Período 22/01/1996 a 01/06/2011 –
184,30%, refere-se aos juros de mora, seguindo a determinação do
afastamento da incidência do imposto de renda, determinada no art. 404
do atual Código Civil, que estabelece a não incidência do imposto de
renda sobre valores recebidos pelos contribuintes a título de juros
moratórios (também chamados de “juros de mora”). Além disso, a
respectiva isenção tributária é corroborada na decisão do Superior
Tribunal da Justiça – STJ, através do RESP 1.227.133/RS: RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE
MORA
LEGAIS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
VERBAS
TRABALHISTAS. NÃO INCIDÊNCIA OU ISENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA. – Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.
(REsp 1.227.133/RS e Edcl no RESP n.o 1.227.133/RS, 1.a Seção, rel. p/
acórdão, Min. César Asfor Rocha, DJe de 19/10/2011 e 02/11/2011). As
referidas verbas indenizatórias no valor total atualizado de R$
244.528,76 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito
reais e setenta e seis centavos), não tem a incidência de tributação do
imposto de renda. Portanto, para definição da base de cálculo da ação
trabalhista apresentada no RRA da DIRPF/2013, entregue em 30 de abril
de 2013, foram considerados como rendimento tributável as rubricas das
horas extras ref. Período 22/01/1991 a 31/01/1994, reflexo das horas
extras ref. Período 22/01/1991 a 31/01/1994, reflexo das horas extras na
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

gratificação semestral e diferença correção monetária s/parcelas
salariais pagas, no valor total atualizado de R$ 120.794,79 (cento e vinte
mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos);

- O valor das despesas de honorários advocatícios de R$ 65.854,55
(sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e
cinco centavos) relativo aos valores do processo judicial recebido pelo
contribuinte Salomão Katz, foram deduzidos da seguinte forma: o valor
de R$ 21.774,91 (vinte e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e
noventa e um centavos) em relação aos rendimentos tributáveis
(proporção de 33,07%), e R$ 44.079,64 (quarenta e quatro mil, setenta e
nove reais e sessenta e quatro centavos), em relação aos rendimentos
isentos (proporção de 66,93%);

- Os rendimentos recebidos judicialmente no processo trabalhista n.o
0007400-84.1996.5.04.0029 pelo contribuinte Salomão Katz da fonte
pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ n.o 00.000.000/0001-91, com a
dedução das despesas pagas de honorários advocatícios, resultaram nos
valores devidos para informação na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2013, da seguinte forma: Rendimentos Tributáveis (proporção de
33,07%) – R$ 99.019,88 (noventa e nove mil, dezenove reais e oitenta e
oito centavos) na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoas Jurídicas
Recebidos Acumuladamente – RRA; Rendimentos Isentos (proporção de
66,93%) – R$ 200.449,12 (duzentos mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais e doze centavos);

- Compensado o valor de R$ 65.985,08 (sessenta e cinco mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) relativo ao imposto de
renda na fonte descontado dos valores do processo judicial do
contribuinte Salomão Katz. O valor original do imposto de renda descrito
acima está demonstrado no Demonstrativo de Final da Apuração dos
Valores Devidos, sendo declarado o IRRF acima descrito na Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2013, na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa
Jurídica Recebidos Acumuladamente – RRA. No entanto, a fonte
pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ n.o 00.000.000/0001-91 informou
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, o valor do
IRRF relativo a rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do
Trabalho, no valor de R$ 3.083,19 (três mil, oitenta e três reais e
dezenove centavos);

- Com base na análise dos documentos em anexo, é demonstrado o
número de 40 (quarenta) meses no processo trabalhista em epígrafe,
recebido pelo contribuinte Salomão Katz da fonte pagadora Banco do
Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/000191. Foi declarado indevidamente na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2013, na ficha Rendimentos
Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente – RRA, a
quantidade de 37 (trinta e sete) meses para cálculo do RRA.

Traz documentação para fundamentar suas alegações.

Foi anexado aos autos o processo administrativo n.o 11080.730499/2016-22, que
trata de pedido de restituição de IRPF do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, no
valor de R$ 6.092,57, além do já solicitado na declaração original, fundamentado na
dedução do valor de R$ 22.392,00 de pensão judicial, que foi registrado no código “99
– Outros” em vez do código “30 – pensão alimentícia judicial paga a residente no
Brasil”, sendo que fez o pedido administrativo porque estava sob Fiscalização e tinha
perdido a espontaneidade para fazer a retificação da declaração IRPF. Esse processo
administrativo não foi apreciado pela DRF de origem porque esta entendeu que estava
sendo objeto da Notificação de Lançamento contida no processo em apreço.

Posteriormente, foi juntado aos autos a decisão da 13.a Vara da Justiça Federal
em Porto Alegre – RS, demonstrando que o contribuinte entrou com ação judicial
(Procedimento Comum n.o 5032166-27.2019.4.04.7100/RS) solicitando que fosse
deferida ordem para o julgamento do processo administrativo n.o 11080.728204/2015-
77 [este caderno processual], tendo sido deferida decisão nesse sentido, na qual foi
determinada a data de 26/07/2019 para o julgamento da lide administrativa, conforme e-
fls.106 a 109.

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB n.o 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2.o da Portaria RFB n.o 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme alhures apontado em preâmbulo deste relatório.
Considerou-se como 40 meses (e não apenas 1 como lançado) os meses a serem
aplicados no cálculo do RRA, assim como se acolheu o valor dedutível de honorários
advocatícios de R$ 61.257,90 (R$ 65.854,55 x 93,02%, considerando que a parte tributável
representa 93,02% e a parte isenta corresponde ao percentual de 6,98%).
Em seguida, determinou-se apartar dos autos para outro processo administrativo
os créditos tributários pertinentes ao RE 855.091 (Tema 808) do STF e procedimentos correlatos,
de forma a atender as determinações do STF e resguardar o interesse da Fazenda Nacional.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação em
pontos vencidos (IRRF e pensão alimentícia), postula a reforma da decisão de primeira instância,
a fim de cancelar o lançamento na temática ainda em litígio neste caderno processual.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta dos autos sentença judicial ordenando o julgamento deste processo
administrativo proferida no Procedimento Comum n.o 5032166-27.2019.4.04.7100/RS,
originário da 13.a Vara Federal de Porto Alegre da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul, que reconheceu violação ao prazo estabelecido no art. 24 da Lei n.o 11.457/07
(e-fls. 244/249), no entanto a sentença faz a ressalva de que a matéria relacionada à incidência de
imposto de renda sobre juros moratórios deve ser apartada destes autos administrativo.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário, a princípio, atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/08/2019, e-fl. 133, protocolo recursal em 04/09/2019, e-
fl. 135, e despacho de encaminhamento, e-fl. 240), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
No entanto, antes de declarar o conhecimento, apresento proposta de diligência.
Da necessidade de realização de Diligência
Inicialmente, pondero que a matéria remanescente em litígio merece a realização
de diligência. Isto porque, o caso hodierno em lide é relativo a alegado direito ao aproveitamento
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que teria sido suportado pelo contribuinte após a
fonte pagadora, Banco do Brasil S/A, em reclamação trabalhista (0007400-84.1996.5.04.0029),
apresentar memória de cálculo (e-fl. 155, repetida na e-fl. 58; página 1159 do processo do
trabalho), via petições no processo judicial (e-fls. 148/155, protocolada em 25/07/2011, páginas
1152/1159 do processo do trabalho; e e-fls. 156/162, protocolada em 21/12/2011, páginas
1.213/1219 do processo do trabalho), onde é apresentado linha referente a rubrica “IRRF” e
“IMPOSTO DE RENDA A SER RETIDO NA FONTE” no exato valor pretendido pelo
recorrente a título de retenção (R$ 65.985,08).
Pela planilha (e-fl. 155, repetida e-fl. 58), a rubrica “IRRF” ou “IMPOSTO DE
RENDA A SER RETIDO NA FONTE” remonta ao valor de R$ 65.985,08, que é exatamente o
valor pretendido ao aproveitamento pelo contribuinte, o qual foi glosado.
Ademais, o valor bruto do contribuinte seria R$ 358.866,75, enquanto o IRRF
seria de R$ 65.985,08 e, em conclusão, o líquido do contribuinte recorrente é de R$ 292.881,67.
O valor de R$ 358.866,75 seria o incontroverso, pois o banco reconhece este montante, enquanto
o contribuinte no processo do trabalho vindica bem mais do que isso, porém não é a questão aqui
a ser tratada. Já o valor de R$ 292.881,67 é o valor líquido, após IRRF calculado, diante dos R$
358.866,75 que o banco reconhece como incontroverso na lide trabalhista entre a instituição
financeira e o recorrente.
Em coincidência, consta nestes autos cópia do alvará judicial (e-fl. 54) no exato
valor de R$ 292.881,67 (que seria o valor líquido do contribuinte a receber da reclamada e fonte
pagadora Banco do brasil S/A), ainda que no momento do saque, face a atualização da conta
judicial, o contribuinte tenha sacado um valor um pouco maior em razão de reajuste.
Pois bem. A despeito deste contexto, a DIRF transmitida pela fonte pagadora,
Banco do Brasil, só apresenta o valor de R$ 3.083,19 (e não o valor de R$ 65.985,08).
O contexto esposado impõe, além de outras medidas, indagar a fonte pagadora:
- Houve a retenção de R$ 65.985,08? Se não houve, esclareça o motivo,
considerando a petição (e-fls. 148/155 e 156/162) e a memória de cálculo
(e-fl. 155, repetida na e-fl. 58), que são relativas a reclamação trabalhista
n.o 0007400-84.1996.5.04.0029 em que é reclamada o Banco do Brasil.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

Vê-se, neste contexto, que a diligência é importante para solução da lide e,
portanto, a proponho e entendo-a necessária. Por ora, entendo não pertinente aplicar a Súmula
CARF n.o 143, que dispõe: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.” Isto
porque, a diligência irá melhor aclarar a matéria fática.
Ademais, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes tem o
dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em outro prisma, deve-
se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo, de modo a dar
satisfatividade a resolução do litígio.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto n.o 70.235, de 1972, na Lei n.o 9.430, de 1996 e no Decreto n.o
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei n.o 9.784, de 1999, assim
como pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos
que norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme
a boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Sendo assim, em suma, proponho realizar a diligência para fins de que a unidade
de origem oficie Banco do Brasil, enquanto fonte pagadora para esclarecer as informações por
terem pertinência com sua situação fiscal, bem como oficie o contribuinte para contribuir com a
diligência quanto ao fornecimento de cópias do processo judicial que contribuirão com a análise.
Em seguida, deverá ser intimado o contribuinte a se manifestar.
Eis minha proposta de diligência.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que
a unidade de origem (i) oficie o Banco do Brasil indagando se houve a retenção na fonte ou
depósito judicial do valor de R$ 65.985,08 a título de IRRF considerando petições da instituição
financeira (e-fls. 148/155 – fls. 1.152/1.159 do processo do trabalho; e-fls. 156/162 – fls.
1.213/1.219 do processo do trabalho) e a memória de cálculo correlata (e-fl. 58, repetido à e-fl.
155 – fl. 1.159 do processo do trabalho) relativas a reclamação trabalhista n.o 0007400-
84.1996.5.04.0029 (29a Vara da Justiça do Trabalho de Porto Alegre/RS) em que é
reclamada Banco do Brasil S/A, sendo reclamante Salomão Katz, esclarecendo, em caso de não
ter havido a retenção ou não tendo havido o depósito com conversão em renda em favor da
União, qual foi o motivo para não fazê-lo, bem como deverá, ainda, a unidade de origem (ii)
oficiar o contribuinte para que junte aos autos cópias do processo judicial e/ou certidão narrativa
da justiça do trabalho que demonstre ou esclareça a ocorrência do depósito em juízo pelo Banco
do Brasil do valor de R$ 65.985,08 (a título de IRRF) e eventual documentação relativa a
conversão em renda do referido valor em proveito da União.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável, por força do
parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de 2011, deverá cientificar sujeito passivo do
resultado, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

Dê-se prioridade no procedimento, pois consta dos autos sentença judicial
ordenando o julgamento deste processo administrativo proferida no Procedimento Comum
n.o 5032166-27.2019.4.04.7100/RS, originário da 13.a Vara Federal de Porto Alegre da Justiça
Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que reconheceu violação ao prazo
estabelecido no art. 24 da Lei n.o 11.457/07 (e-fls. 244/249).
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.
É o meu Voto de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital